Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0725120-61.2025.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 79946995. Após o julgamento do recurso, comparece aos autos a agravante-embargada requerendo a homologação de acordo extrajudicial, “a fim de seja suspenso o presente feito até o cumprimento integral das obrigações entabuladas, conforme Cláusula Sétima do instrumento em anexo”. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 75710775), inclusive dos embargos de declaração (id. 79001675). Ademais, o pedido de homologação deverá ser dirigido aos autos originários, nos quais foi proferida a decisão agravada, bem assim, aos demais autos referidos no instrumento de transação (id. 79946997), inexistindo utilidade na providência requerida neste agravo de instrumento, que apenas tratou da competência do juízo. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e ao arquivamento deste feito. Intime-se. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator